Tribunal: TJDFT
Processo: 0723437-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0723437-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS AGRAVADO: IGOR BORBA CORREA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão na qual o Juízo monocrático indeferiu “o pedido de penhora formulado pelo exequente na petição de ID 160054322”, penhora de cota salarial, em ação de execução de título extrajudicial. A parte Agravante alega que o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação apresenta-se ante a possibilidade de alienação do patrimônio do devedor, obstando, assim, a satisfação da pretensão buscada pela Agravante com o ajuizamento da Ação Executiva. Diz existir probabilidade de desfazimento dos valores e bens que por porventura existentes, o que caracteriza o receio na demora da decisão. Aduz que o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação também pode ser constatado pela existência de outras ações executivas em face dos devedores. Assim, o deferimento da penhora salarial visaria garantir a satisfação da execução, inteligência do artigo 139, inc. IV do CPC. Contudo, não visualizo a existência do referido risco para o direito perseguido pela parte Agravante, que não possa aguardar o tramite processual do recurso. Assim, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de junho de 2023 01:10:20. Juíza Convocada